Tribunal: TJMT
Processo: 1012763-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012763-67.2022.8.11.0000
Classe:

RECLAMAÇÃO (12375)
Assunto:

[Seguro, Venda Casada]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AMILTON GARDES - CPF: 274.319.081-72 (RECLAMANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (RECLAMADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECLAMADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO PELO SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO – AFASTADA – INOBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO STJ – NÃO CONFIGURADA – ART.988, INCISO IV, DO CPC E ART. 1o DA RESOLUÇÃO DE N. 3/2016 – COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO TJMT QUE SE EFETIVA NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – VERIFICAÇÃO DA VENDA CASADA QUE DEMANDA O REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STJ – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

“
O exame das reclamações fundadas no art.988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1o da Resolução de no 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores. A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ
”. (N.U 1004654-64.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022).

R E L A T Ó R I O

RECLAMAÇÃO N. 1012763-67.2022.8.11.0000

RECLAMANTE: AMILTON GARDES

RECLAMADO: TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

TERCEIRO INTERESSADO: BANCO DO BRASIL S.A.

Proc. referência
:

Recurso Inominado, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais n. 1000981-35.2021.8.11.0053.

RELATÓRIO

Reclamação
apresentada por Amilton Gardes contra acórdão da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ora Reclamante e, por conseguinte, manteve a sentença de improcedência da Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito em Dobro e Danos Morais n. 1000981-35.2021.8.11.0053, ajuizada em desfavor de Banco do Brasil S.A.

O Reclamante sustenta, em síntese, que o acórdão da Turma Recursal, ao negar provimento ao recurso inominado e não reconhecer prática abusiva da instituição financeira de condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro (venda casada), no caso de seguro prestamista, afronta o entendimento do STJ no julgamento do REsp 1639320/SP (Tema 972).

Requer a concessão da liminar para suspender a tramitação da ação até o julgamento da presente Reclamação e, no mérito, que seja julgada procedente para cassar os efeitos do acórdão impugnado, para aplicar a jurisprudência do STJ no Tema 972.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 133779674).

Prestadas as informações requisitadas ao Relator do Recurso Inominado (Id. 134926652).

O Terceiro interessado, Banco do Brasil S.A. deixou transcorrer o prazo sem oferecer resposta (Id. 138715655).

A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer por entender pela não demonstração de interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 139150172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Seção de Direito Público:

O cerne desta Reclamação está em saber se é caso de reconhecer a dissonância do acórdão reclamado e a tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 972 - REsp 1639320/SP)
,

pela qual o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que “
o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”.

Na origem, a lide advém de supostos descontos indevidos referentes a seguro prestamista incidente em Empréstimo Consignado - Contrato n. 952611930.

O acórdão impugnado, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado n. 1000981-35.2021.8.11.0053 e manteve a sentença de improcedência dos pedidos da ação, a fim de afastar os argumentos de venda casada, por entender que “
a parte autora não comprovou a existência de qualquer vício de consentimento sobre referida contratação
”.

Sucede que o exame de eventual dissonância entre os julgados da Turma Recursal e a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça nas reclamações fundadas no art. 988, IV, do CPC e no art. 1o da Resolução n. 03/2016/STJ, deve se ater àquela
potencialmente existente
entre o acórdão reclamado e a jurisprudência consolidada da referida Corte Superior a respeito da matéria de direito em discussão, máxime considerado que este Tribunal não constitui instância recursal de decisões de Turmas Recursais.

Na hipótese, de todo o processado, observa-se que o Reclamante sequer indica de forma clara em que circunstância ocorreu a violação ao Tema 972 do STJ, porquanto traz argumentos genéricos com o fito de revisão do julgado impugnado, como bem acentuado nas informações prestadas pela Turma Recursal, cujo fragmento se corrobora e transcreve:

“
O caso em tela é de empréstimo realizado pelo autor em caixa eletrônico, com a senha operacional, de onde, são expostos os termos da contratação, tendo o mesmo prosseguido e consentido com a cobrança de seguro prestamista na operação, de onde, em momento algum conseguiu demonstrar algum tipo de consentimento
”.

Como se vê, não ficou demonstrada a dissonância entre o acórdão reclamado e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP sob o rito dos repetitivos (Tema 972).

É de se ter em mente que a “tese 2” do Tema 972 do STJ veda que o consumidor seja compelido a firmar seguro com a instituição financeira que lhe concedeu o empréstimo, ou com seguradora que este indicar, por entender estar o tomador livre para escolher outra seguradora que garantirá o cumprimento da obrigação. Lado outro,
não veda a exigência, pelo banco, de um contrato de seguro para garantir o recebimento do capital emprestado
.

Além do mais, como ressaltado pelo ilustre Relator do acórdão objurgado, o empréstimo foi pactuado mediante autoatendimento, em que constava o detalhamento discriminado dos valores do prêmio do seguro de garantia acessório e o tomador concordou com os termos ali expostos.

Assim, para rever o entendimento do acórdão reclamado, para reconhecer a ocorrência da venda casada, necessário o revolvimento do quadro fático posto, o que não é admissível.

Nesse sentido, ao analisar caso semelhante, recentemente decidiu esta Egrégia Seção, a saber:

RECLAMAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL –
RECURSO INOMINADO PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE VENDA CASADA DE SEGURO PRESTAMISTA EM EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO PELO SISTEMA DE AUTOATENDIMENTO
– ART.988, INCISO IV, DO CPC/15 E ART. 1o DA RESOLUÇÃO DE No 3/2016 - ALEGADA NECESSIDADE DE GARANTIR A OBSERVÂNCIA DO TEMA 972 DO STJ – DESACOLHIMENTO – COMPETÊNCIA EXTRAORDINÁRIA DO TJMT QUE SE EFETIVA NOS LIMITES DA DELEGAÇÃO EXTRAORDINÁRIA – VERIFICAÇÃO DA VENDA CASADA QUE DEMANDA O REEXAME DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO – INVIABILIDADE – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O exame das reclamações fundadas no art.988, inciso IV, do CPC/15 e art. 1o da Resolução de no 3/2016 – suposta dissonância do aresto reclamado e tese paradigma firmada pelo STJ em julgamento de recurso especial repetitivo – deve se desenvolver nos limites e nos moldes da competência extraordinária por delegação das Cortes Superiores.

A jurisprudência do STJ se firmou no sentido de não se poder reformar acórdão que afastou o reconhecimento de venda casada diante da necessidade de revolvimento do quadro fático-probatório, sendo portanto, descabido o acolhimento de reclamação para reconhecer a suposta inobservância da “tese 2” do Tema 972 do STJ
.-(N.U 1004654-64.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Seção de Direito Privado, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 27/09/2022)

No voto condutor para o acórdão, a ilustre Relatora, a Desembargadora Marilsen Andrade Addário registrou:

“Consequentemente, se levarmos em consideração que, ainda que coubesse, em tese, recurso especial das decisões colegiadas de turmas recursais de juizados especiais, a questão relativa à ocorrência da venda casada de seguro prestamista não seria enfrentada por demandar reexame do quadro fático-probatório, o exame, por este órgão de competência delegada, da possível dissonância entre o julgado reclamado e a
tese 2
do
Tema 972 do STJ
, deve seguir o mesmo raciocínio”.

A jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO. VENDA CASADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DEFERIMENTO. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. O Tribunal de origem concluiu pela inexistência de prova da venda casada do seguro. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial. 3. Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC/2015, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não possuem efeito retroativo. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.500.778/DF, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019,DJe 22/11/2019)

Assim, conforme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal e do STJ, não demonstrada a venda casada do seguro prestamista no contrato de empréstimo bancário firmado pelo reclamante pelo sistema de autoatendimento, não há falar em dissonância entre o acórdão reclamado e a tese 2 do Tema 972 do STJ.

Posto isso,
julga-se improcedente a presente Reclamação.

Deixa-se de condenar em honorários advocatícios por não ter apresentada contestação.

Sem custas por ser a parte reclamante beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022